Tribunal: TJES
Processo: 5032005-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032005-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS PINTO BONADIMAN
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032005-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ELIAS PINTO BONADIMAN.

RECORRIDO:
CLARO S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUTOR QUER A MAJOJRAÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM DNAO MORAL. SERVIÇO DE PLANO DE INTERNET. SERVIÇO COM VALOR DIVERSO DO APRESENTADO AO CONSUMIDOR. ATO ABUSIVO. COBRANÇA ERA PARCIALMENTE LEGÍTIMA. CONSUMIDOR UTILIZOU POR ALGUNS DIAS O PLANO E NÃO PAGOU. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NÃO É IRRISÓRIO. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELIAS PINTO BONADIMAN em face deCLARO S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em agosto de 2022, por meio de telemarketing da operadora Claro, o requerente recebeu uma proposta de instalação de internet residencial por preço e condições favoráveis, a instalação ocorreu no dia 22/08/2022, sem assinatura de contrato. Posteriormente, no dia 30/08/22 o requerente entrou em contato com a operadora e descobriu que os fatos foram controversos. Diante disso, ele solicitou o cancelamento do contrato, sem êxito, desde então, até a presente data, o autor recebe ligações cobrando-o referente ao contrato a qual não pagou, já que não o desejava. Em vista disso, requer indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Ré nas obrigações de:
a) retirar o aparelho que serviu à prestação de serviço de internet da residência do Autor, devendo comprovar o cumprimento da obrigação nos autos no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 30,00 (trinta reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00, cabendo ao Autor realizar a restituição de tal aparelho de forma incondicionada;
b) cancelar a fatura vencida em 25/10/2022 no valor de R$ 71,91 e eventuais débitos posteriores à rescisão contratual solicitada em 30/08/2022;

c) pagar ao Autor o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Autorizo desde já a operadora a promover a compensação do valor devido pelo autor no valor da indenização ora fixada.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7400484, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a majoração do valor da indenização.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que

a recorrida levou o consumidor a erro na hora da contratação, oferecendo-lhe um serviço a determinado valor, e entregando um serviço com valor superior àquele inicialmente ofertado
.

Diante disso, o recorrente s
olicitou o cancelamento do fornecimento do serviço, sem êxito.

Ocorre que a parte supracitada utilizou normalmente o serviço de internet por 15 dias, e somente 15 dias após a instalação solicitou o cancelamento do mesmo. Logo, a parte recorrida cobrou o recorrente, em virtude do débito aludido, tal cobrança foi realizada via contato telefônico.

Assim, compreendo que foi ilícita a cobrança posterior à solicitação de cancelamento, visto que o recorrente não desejava mais o serviço e tentou a suspensão do feito, sem êxito.

Lado outro, compreendo que a recorrida praticou ato abusivo e merece reprimenda estatal, evitando-se assim a perpetuação da prática, e consequentemente, o pagamento dos danos morais ao recorrente.

Perante ao aludido, entendo que o recorrente comprovou o dano, mas não sofreu grandes prejuízos.

A vista disso, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$1.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)